Tribunal: TJDFT
Processo: 0714096-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 DO CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DEVIDAMENTE CONTEMPLADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido formulado pela defesa para a aplicação do instituto da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), visto que devidamente contemplado na decisão de piso.
2. Não há falar em omissão do Ministério Público pelo não oferecimento da suspensão condicional da pena em sede de denúncia, haja vista que o seu cabimento deve analisado pelo magistrado quando da prolação da sentença condenatória.
3. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula n. 26/TJDFT)
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.